Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. INDEVIDA. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante.
2. As necessidades dos filhos menores devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois, dentro do critério legal, constata-se que a sua necessidade é presumida, vez que este não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
3. Ademais, a existência de outros filhos, por si só, não se afigura suficiente a demonstrar a ausência de capacidade contributiva do genitor.
4. Não há direito de isonomia na fixação do quantum alimentar entre filhos de diferentes genitores, uma vez que o valor dos alimentos deve respeitar as peculiaridades próprias de cada filho e os gastos individuais de cada um deles.
5. Recurso improvido.